Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013743-48.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO EXMO. MINISTRO RELATOR – PACIENTE MANTIDA SEGREGADA EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL POR VIOLAR AS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO EXECUTIVO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
Havendo decisão de Tribunal Superior em favor de paciente, para concessão da prisão domiciliar diante da prisão preventiva em determinados autos, e estando a beneficiária presa em razão do não cumprimento de exigências atinentes à prisão domiciliar anteriormente concedida em outros autos, no caso, executivo de pena, não há constrangimento ilegal passivo de correção via habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013743-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (PACIENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.

PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PELO EXMO. MINISTRO RELATOR – PACIENTE MANTIDA SEGREGADA EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL POR VIOLAR AS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR EM OUTRO EXECUTIVO DE PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
- ORDEM DENEGADA.

Havendo decisão de Tribunal Superior em favor de paciente, para concessão da prisão domiciliar diante da prisão preventiva em determinados autos, e estando a beneficiária presa em razão do não cumprimento de exigências atinentes à prisão domiciliar anteriormente concedida em outros autos, no caso, executivo de pena, não há constrangimento ilegal passivo de correção via habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo
DR.

LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO
,
em favor de
MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, nos autos no. 1008779-80.2021.8.11.0042, imposto pelo Juízo da 13a da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, por em tese, praticar o crime de tráfico de drogas.

Sustenta que a fundamentação que manteve a segregação cautelar da paciente, é inidônea e não justifica a prisão.

Protesta que na impossibilidade de concessão da liberdade, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Esclarece o impetrante, que a paciente encontra-se segregada, sendo que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar e o Estatuto da Primeira Infância – Lei no. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.

Afirma o impetrante, que a paciente comprovou ser mãe de duas crianças com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe dos menores possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.

Ao final, requer a concessão da ordem para que a paciente possa aguardar o desenvolvimento da ação penal em prisão domiciliar.

Indeferi o pleito
in limine
.

A autoridade, tida como coatora prestou informações.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve ser atendida pela questão a ser explicitada.

De antemão, saliento que indeferi a liminar pretendida, entendo àquele momento, como inviável a concessão da ordem nos termos do que pretendia o impetrante, em favor da beneficiária.

Após a decisão liminar, o impetrante impetrou Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, recebido sob o no. 686663/MT (2021/0257265-6), não sendo conhecido o recurso, porém concedida de ofício a ordem pelo relator Excelentíssimo Senhor Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

As informações foram por mim prestadas, através do ofício no. 1113/2021-GABVP/MD.

O ínsigne. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
na data de 23/08/2021, ao não conhecer do recurso e de ofício conceder a ordem para a prisão domiciliar nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal em favor da paciente
, expressou sua convicção nos seguintes termos:

"Pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, é descabido o instrumento heróico, sob pena de ensejar supressão de instância.

Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC 103570, 1a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC 121828, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC 123549 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.

Da mesma forma, nesta eg. Corte: AgRg no HC 285.647/CE, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/8/2014; AgRg no HC 296.890/SP, 5a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 12/8/2014; AgRg no HC 295.913/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/8/2014; PET no HC 294.721/PR, 6a Turma, Rel. Min.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/6/2014.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula no 691/STF).

No caso dos autos, no entanto, é de se afastar a incidência do enunciado sumular, ante a ocorrência de flagrante ilegalidade.

Inicialmente, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto:

"HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I - Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis.

II - Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.

III - Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

IV - Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual.

V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional

VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo.

VII - Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos.

VIII - 'Cultura do encarceramento' que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.

IX - Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o 'caso Alyne Pimentel', julgado pelo Comitê para a eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.

X - Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração.

X - Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado.

XI - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

XII - Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.

XIII - Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.

XIV - Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.

XV - Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima" (HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 23 de fevereiro de 2018, grifei).

Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

"Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código."

In casu, a paciente demonstrou possuir um dois filhos menores de doze anos. Nesse aspecto, em que pese as linhas argumentativas traçadas na decisão do Em. Desembargador, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Desse modo, tem-se que a situação da paciente, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.

Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da análise da necessidade de imposição de outras medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como das demais diretrizes contidas no referido HC 143.641/SP, devendo, ainda, o d. juízo de primeiro grau orientar a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício." (sic)

Diante do quadro posto dos autos, a exposição intelectiva do Exmo. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) e revendo minha visão diante deste caso em específico, observei que, ainda que houvesse uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em favor da paciente, esta não foi posta em prisão domiciliar, como anteriormente determinado pelo Exmo. Ministro, razão pela qual requisitei informações ao magistrado, tido como autoridade coatora.

Ao prestar prontamente as informações devidas, o judicante de origem, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, esclareceu que a paciente foi inserida em prisão domiciliar em 25/01/2019, em movimento relativo ao Processo Executivo de Pena no 2001151-91.2019.8.11.0042, vindo a ser presa posteriormente em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

O magistrado, detalhou a condição da paciente, nos seguintes termos:

“Em atenção ao pedido de informações ao Habeas Corpus n. 1013743-48.2021.8.11.0000, relativa ao Processo Executivo de Pena no 2001151-91.2019.8.11.0042, presto-as, nos seguintes termos:

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA, ora paciente, foi condenado (a) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 05 anos, 05 meses e 16 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 14/09/2023, para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Extrai-se dos autos que a penitente foi inserida em prisão domiciliar em 25/01/2019, todavia restou presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas.

Designada audiência de justificação, a penitente alegou que, devido ao seu estado de necessidade, atuou como “mula” na traficância de substância entorpecente, motivo pelo qual restou presa dentro de um ônibus. Ademais, a penitente informou que, antes da aludida ocorrência delitiva, deixou seus filhos com familiares.

Durante o ato, a defesa do penitente pugnou pela expedição de oficio ao Juízo da nova Ação Penal, solicitando informações acerca de eventual revogação do decreto prisional ou decisão de mérito. Por sua vez, o representante do Ministério Público atentou que a sentenciada demonstrou certo desinteresse em cumprir a pena imposta, motivo pelo qual opinou pela revogação do benefício da prisão domiciliar com a consequente manutenção da penitente no cárcere.

Ao final, este Juízo revogou o benefício da prisão domiciliar concedido à apenada, nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos autos que a inserção do penitente na prisão domiciliar foi na data de 25/01/2019.

Impende salientar que, embora a recuperanda tenha sido inserida no referido benefício, em decorrência da condição em que se encontra, a mesma retornou a delinquir, dando ensejo ao nascimento de nova Ação Penal.

Portanto, resta inequívoco que a recuperanda descumpriu as condições atinentes ao benefício da prisão domiciliar, principalmente no que tange à prática de novo crime durante o curso da execução da pena lhe imposta.

Como é sabido, na fase executória da pena é possível que, na ausência de mérito do reeducando, haja a sua regressão para um regime mais gravoso, bem como, a revogação de benefícios ora impostos, conforme preceitua o artigo 118 da Lei no 7.210/84, in verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Como se vê, no período em que esteve em prisão domiciliar, a recuperanda não se adaptou às condições impostas, se envolvendo em novas infrações penais, via de consequência, infringindo com as regras lhe impostas.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas, bem como, a prática de novo crime no decorrer do cumprimento da pena, inclusive com trânsito em julgado, caracteriza falta grave e justifica a revogação de eventuais benefícios concedidos no curso da execução penal.

A propósito, eis a jurisprudência da Corte Gaúcha:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O USUFRUTO DA PRISÃO DOMICILIAR. PERTURBAÇÃO DE FAMILIARES. REVOGAÇÃO DA BENESSE MANTIDA. Muito embora a decisão coletiva concessiva da prisão domiciliar não tenha sido expressa quanto à condição de não envolvimento em novos crimes por parte dos beneficiários como é a praxe -, tal obrigação fica inequivocamente implícita se considerarmos que o recolhimento domiciliar configura situação excepcional cuja extensão no tempo se subordina a um comportamento exemplar e não atentatório ao corpo social, sendo que qualquer indicativo de que o benefício vem sendo utilizado para fins espúrios deve acarretar a sua revogação. No caso específico do apenado, que faz uso de crack prática subsumível ao art. 28 da Lei de Drogas -, a carência de condição de ordem subjetiva à execução da pena nesses moldes é evidente, dado que a sua própria mãe, pessoa que não teria motivos para falsear a realidade em seu desfavor, foi compelida pelas circunstâncias a prestar informação à DPE e ao MPE no sentido de que o apenado faz uso diário e abusivo de entorpecentes e, para conseguir dinheiro para a satisfação dos vícios, chega ao ponto de vender bens domésticos como móveis e gêneros alimentícios. Assim sendo, impositiva a... revogação da benesse e, à luz da dependência química no grau em que se apresenta, necessário determinar, de ofício, a permanente vinculação do reeducando a serviço de tratamento de desintoxicação junto aos órgãos públicos da Comarca até que nova avaliação psicossocial aponte melhora efetiva no seu quadro clínico. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGV: 70078137247 RS, 6.a T., Min. Rel. Ícaro Carvalho de Bem Osório, D. J. 30/08/2018).

Diante disso, em sede de execução a penitente demonstrou sua inaptidão para a permanência no regime fechado, mediante prisão domiciliar, de modo que, com fundamento nos arts. 118, incisos I e II, e art. 50, ambos da Lei 7.210/84, REVOGO o benefício da prisão domiciliar concedido nos autos, às fls. 149/150.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Por fim, oficie-se ao Juízo da nova Ação Penal, solicitando o envio de Certidão Circunstanciada; com o aporte do documento ao PEP, às partes e, conclusos.

Aguarde-se o cumprimento da pena.”

Ato contínuo, a defesa apresentou pedido de retificação do cálculo de pena e a consequente progressão de regime da penitente.

Ao ser o feito concluso, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Aportou ao feito nova pretensão defensiva, cujo teor visa a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU e a posterior concessão do benefício da progressão de regime à recuperanda.

Assim, para prestigiar o contraditório e ampla defesa, dê-se vistas ao Ministério Público; após, conclusos.

Às URGENTES providências.”.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da decisão alhures." (sic - id. 105977973)

Assim, tem-se que a paciente foi anteriormente agraciada com o benefício da prisão domiciliar, vindo a delinquir em momento posterior, perdendo assim o referido benefício.

Em tempo, o turno defensivo pretendeu perante a autoridade, tida como coatora, a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU e a posterior concessão do benefício da progressão de regime à paciente.

Dessa forma, diante do quadro que se apresenta nos autos, observo que
a beneficiária não se encontra mais segregada cautelarmente nos
autos no. 1008779-80.2021.8.11.0042,
mas,
sim em razão de ter descumprido as exigências condicionantes da prisão domiciliar no Executivo de Pena no. 2001151-91.2019.8.11.0042,
não havendo assim constrangimento ilegal passivo de correção via habeas corpus.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação da paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021